Tribunal: TJPA
Processo: 0009043-86.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009043-86.2008.8.14.0301

APELANTE: SURINAM AIRWAYS LTDA

APELADO: TAF LINHAS AEREAS S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE PROSTESTO SUPOSTAMENTE INDEVIDO. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, I, DO CPC. CANCELAMENTO DE PROTESTO DEVIDO INCABÍVEL. ÔNUS QUE INCUMBE AO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SURINAM AIRWAYS LTDA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
movida em face de
TAF LINHAS AEREAS S/A
, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 4437469 - Pág. 1/5):

“
ISTO POSTO, e mais o que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO interposta por SURINAM AIRWAYS LTDA. contra TAF – TRANSPORTE AÉREO FORTALEZA, com fundamento no artigo 131 e 333, I do CPC, eis que não restaram demonstradas nos autos, as alegações constantes na inicial, haja vista que a empresa requerente, não apresentou nos autos, prova dos fatos constitutivos de seu Direito.

Em razão da improcedência da ação, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 20, § 3º, alínea “c” do Código de Processo Civil.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recursos de Apelação (Num. 4437473 - Pág. 2/7), alegando em suma, a ilegitimidade do protesto registrado pela ré, portanto, procedente a ação. Ao final, requer o provimento recursal, para que seja reformada a sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, para o fim de que seja determinado o cancelamento do protesto do título objeto da lide.

Devidamente intimada (Num. 4437474 - Pág. 2), a parte ré não apresentou Contrarrazões recursais, deixando o prazo transcorrer
in albis,
conforme Certidão (Num. 4437474 - Pág. 3).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, por entender inexistente ato ilícito praticado pela parte ré, tendo em vista que os documentos acostados aos autos não teriam o condão de demonstrar a ilegitimidade do protesto.

Alega a autora em exordial (Num. 4437453 - Pág. 6/9), que foi trazido aos autos nota fiscal comprovando o fretamento de avião da empresa ré, no valor de U$ 26.000,00, para voo agendado para o dia 09.09.2007, contudo, em decorrência de problemas na aeronave, este voo não foi realizado.

Diante disso, como tal incidente teria gerado despesas ao apelante, foi-lhe dado um desconto de U$ 2.000,00 no frete de 10.09.2007 - BEL/PBM, e de 11.09.2007 - PBM/BEL, tendo sido pago o fretamento BEL/PBM/BEL.

Logo, não tendo sido realizado o fretamento FOR/PBM e supostamente comprovado nos autos que este não se realizou, não haveria que se exigir o pagamento desse, razão pela qual o protesto do título teria se dado de forma indevida, sendo portanto cabível o cancelamento pretendido.

Devidamente citada, a empresa ré apresentou Contestação (Num. 4437460 - Pág. 2/9), onde alega em resumo ser devido o protesto. Isso porque, a Nota Fiscal foi emitida em razão da prestação de serviços de transporte no valor de R$ 67.574,98, referente a um fretamento da aeronave Boeing 737/200, prefixo PR-MTH, no trecho Paramaribo/Fortaleza/Paramaribo, na data de 09.09.2007, não procedendo as alegações contidas na exordial, vez que legítimo o protesto.

Pois bem.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

No presente caso, o apelante alega que o protesto seria indevido, tendo em vista que estava sendo cobrada por frete de aeronave, referente ao voo do dia 09.09.2007, que não aconteceu em virtude de problemas no avião fretado.

Contudo, a ré afirma que o valor cobrado seria relativo ocorrência de frete de aeronave. Assim, sendo devidamente expedida a nota fiscal, a recorrente não realizou o cabível pagamento, razão pela qual o protesto seria escorreito.

Nesse contexto, de acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso dos autos, de acordo com as provas colacionadas, entendo que o autor não comprovou o que alega pelos documentos juntadas aos autos, uma vez que não vislumbro qualquer documento válido que assegure a não ocorrência do voo do dia 09.09.2007, em razão de supostos defeitos no avião fretado.

Destarte, a empresa autora não demonstrou nos autos os fatos constitutivos do seu direito, em desacordo com o disposto no art. 373, I, do CPC, assim, mostra-se escorreita a sentença recorrida.

Não comprovado o ilícito da parte ré, forçoso reconhecer que não restou configurado o nexo causal entre a qualquer conduta da apelada e a alegada conduta ilícita, de modo a restar evidente a improcedência da ação, como disposto pelo juízo
a quo.

Segundo o art. 1º da Lei nº 9.492/1997 (Lei do Protesto), o protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Havendo inadimplência ou descumprimento de obrigação, o protesto é devido, sendo ainda ônus do devedor que ele se deu de forma ilegítima.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO
, C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ASSINATURA -
ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO DEVEDOR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IMPOSSIBILIDADE - PROTESTO DEVIDO -
DANO MORAL INEXISTENTE- RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RR - AC: 0010127164936 0010.12.716493-6, Data de Publicação: DJe 16/08/2018, p. 09)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ENTREGA DE MERCADORIA INCOMPLETA.
PROTESTO DEVIDO. ARTIGO 754 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE RESSALVA. ÔNUS DO AUTOR DE PROVAR FATO CONSTITUTIVO. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1-Havendo inconsistência na entrega de mercadoria, cabe à autora recusar o seu recebimento ou recebê-la com ressalva, sob pena de decadência do direito de reclamação posterior, nos termos do artigo 754, do Código Civil. 2-Inexistindo um dos pressupostos da responsabilidade civil, não há como culpar a fornecedora pela ausência dos litros de combustível, uma vez rompido o nexo causal pela conduta de terceiros (ex-funcionários da autora). Destarte, protesto devido e dano moral não configurado.
3-Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil o ônus da prova incumbe ao autor quanto à existência de fato constitutivo do seu direito. Se a autora não se desincumbiu dos ônus da prova dos fatos que alegou, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 4-Recurso desprovido. Sentença mantida.
(TJ-DF 20150110782523 0023588-42.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/05/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. O protesto devido de título não enseja responsabilização civil e reparação de danos, pois constitui exercício regular do direito quando comprovada a relação jurídica e o inadimplemento das obrigações assumidas.
2. A baixa do protesto é de responsabilidade do devedor, que deve apresentar a comprovação da quitação da dívida ou a carta de anuência fornecida pelo credor. Inexistindo prova de que o devedor foi impedido pelo credor de dar baixa no protesto e sendo sua a responsabilidade de fazê-lo, não há danos morais a serem reconhecidos em razão, por si só, da manutenção do apontamento após a quitação. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - 06026863120198090067 GOIATUBA, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 25/01/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL - REJEIÇÃO
- PROTESTO DEVIDO - PEDIDO IMPROCEDENTE
- RECURSO NÃO PROVIDO. - Não há falar em inépcia ou inovação recursal quando a apelante insurge-se devidamente contra os fundamentos da sentença e a tese recursal foi abordada em contestação -
O protesto devido de título não enseja responsabilização civil e reparação de danos, pois constitui exercício regular do direito quando comprovada a relação jurídica e o inadimplemento das obrigações assumidas
- Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000211138722001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2021)

Destarte, uma vez que o devedor/apelante não comprovou os fatos alegados em exordial, não há como acolher seus pleitos de reforma da sentença de improcedência. Vendo-se devido o protesto, não há como determinar-se o seu cancelamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela ré, mantendo
in totum
a sentença recorrida, conforme fundamentação alhures.

Por fim, deixo de majorar os honorários sucumbenciais com fulcro no art. 85, §11 do CPC/15, tendo em vista que a sentença fora proferida em 04/04/2011, ainda na vigência do CPC/73.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024